Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, no exame conjunto do HC n. 123.108/MG, HC n. 123.533/SP e HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que a incidência do princípio da insignificância deve ser analisada caso a caso (Informativo no 793 do STF).
3. Além do valor do bem subtraído não ser insignificante, dado que superior a 10% do valor do salário-mínimo à época do fato, o réu é reincidente específico na prática de crimes patrimoniais, mostrando-se correto o afastamento da atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância ou do princípio da bagatela imprópria.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.